Tribunal: TJDFT
Processo: 0001187-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001187-61.2016.8.07.0018 RECORRENTE: H.V.S.V.P. REPRESENTANTE LEGAL: ISAQUE DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Torno sem efeito o despacho de ID no 32499197, porquanto o DISTRITO FEDERAL não figura como recorrente nos recursos constitucionais interpostos no presente feito. Ademais, o despacho lançado no ID no 32116538 já havia acolhido manifestação da recorrente, no sentido da perda superveniente do interesse recursal, tendo reconhecido a prejudicialidade dos recursos especial e extraordinário interpostos. Dessa forma, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 32116538, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007